Tribunal: TCU
Processo: 006.177/2009-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 217/2023-TCU-Plenário Trata-se de petições de embargos de declaração, com idêntico teor, apresentadas por Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN (peças 445-447), Daniel Salgueiro da Silva (peça 449) e Carlos Ricardo Nascimento Santa Rita (peça 451), opostos contra o Acórdão 2359/2022-TCU-Plenário (peça 383), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu dos recursos interpostos pelos mesmos peticionantes contra o Acórdão 682/2022-TCU-Plenário , de minha relatoria (peça 330), por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU. Considerando que os embargos de declaração devem ser utilizados quando houver obscuridade, omissão ou contradição em acórdão do Tribunal, devendo o recorrente apontar o vício que pretende impugnar, em conformidade com o 287, caput , do Regimento Interno; Considerando que os peticionantes, embora aleguem ter havido contradições e omissões no Acórdão 2359/2022-TCU-Plenário , tencionam a reapreciação do mérito do recurso de revisão julgado pelo Acórdão 682/2022-TCU-Plenário ; Considerando que os embargantes repisam os mesmos argumentos trazidos às peças 357, 362, 365, 377 a 380, já analisadas pela Secretaria de Recursos do TCU (peças 372 a 376); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "f", e § 3o, 277 e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer dos embargos de declaração interpostos por Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - IPDN, Daniel Salgueiro da Silva e Carlos Ricardo Nascimento Santa Rita contra o Acórdão 2359/2022-TCU-Plenário , por não atenderem aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; b) alertar os embargantes de que a oposição de novos embargos de declaração e demais expedientes, com nítido caráter protelatório, pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, inciso VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar os responsáveis à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; e c) dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 006.177/2009-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 029.929/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.958/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.933/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 029.956/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.592/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 029.935/2022-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Arnobio Cavalcanti Filho (XXX.202.354-XX); Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX); Entidades/órgãos do Governo do Estado de Alagoas; Fernando Soares da Silva (XXX.694.464-XX); Gilberto Coutinho Freire (XXX.645.874-XX); Governo do Estado de Alagoas (12.200.176/0001-76); Ildefonso Antonio Tito Uchoa Lopes (XXX.432.544-XX); Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn (02.180.729/0001-12); Josilene Albuquerque Lira (XXX.160.274-XX); Jurandir Bóia Rocha (XXX.135.227-XX); Ronaldo Augusto Lessa Santos (XXX.213.804-XX); Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social - Sedes/AL (03.583.043/0001-35); Solange Bentes Jurema (XXX.774.304-XX); Thomaz Dourado de Carvalho Beltrão (XXX.578.734-XX). 1.3. Recorrentes: Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn (02.180.729/0001-12); Daniel Salgueiro da Silva (XXX.392.824-XX); Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta (XXX.620.114-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Daniel Salgueiro da Silva (3284/OAB-AL), Edith Gusmao Lins de Barros (13539/OAB-AL) e outros, representando Carlos Ricardo Nascimento Santa Ritta; Eder da Silva Salgueiro (5.148/OAB-AL) e Daniel Salgueiro da Silva (3.284/OAB-AL), representando Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento dos Municípios do Nordeste - Ipdn. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.